Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-51.2017.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001467-51.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 982.977.831-20 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), M. A. P. R. - CPF: 100.844.391-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), KEYLA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 982.977.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA
.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por M. A. P. R., contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
em desfavor do MUNICIPIO DE CANARANA, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o pagamento de danos materiais no importe de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

Nas razões recursais, o apelante se limitou a reproduzir a sentença objurgada, bem como a ilegalidade da conduta do apelado, sendo comprovado os danos nas esferas moral, estética e material.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por M. A. P. R., contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
em desfavor do MUNICÍPIO DE CANARANA, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o pagamento de danos materiais no importe de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente propôs a presente ação tendo em vista o acidente ocorrido nas dependências da Creche Municipal Menino Jesus, em que o menor de idade, ora apelante, possuía na época dos fatos 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Nesse sentido, o juízo sentenciante entendeu pela total negligência da instituição educacional no momento do acidente do aluno, tendo em vista que a criança caiu e bateu a cabeça, porém não foi encaminhado imediatamente para o hospital, vindo a sofrer, horas depois, com convulsões.

Assim, o juízo a quo entendeu pela procedência parcial da demanda, determinando o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e o valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) quanto aos danos materiais.

Pois bem, da leitura do presente recurso de apelação é possível nota-se que em nenhum momento o recorrente ataca os fundamentos da sentença, objetivando, por exemplo, a majoração dos danos morais ou ainda a majoração dos danos materiais. Pelo contrário, o recorrente tão somente alega ser devido o pagamento de danos morais, tendo em vista o risco sofrido pelo infante, entretanto, conforme ato sentencial, houve a condenação do ente municipal para tal pagamento.

Vejamos parte do recurso de apelação em que é possível perceber tal constatação:

Evidente, pois, que deve ser acolhido o pedido de reparação dos danos morais suportados, visto que, em razão de tal fato, decorrente da culpa única e exclusiva do Apelado, o Apelante teve a sua moral afligida, foi exposto ao sofrimento gerado pelo Apelado, sofreu transtorno de ordem moral, o que inegavelmente foi comprovado, e no caso em tela o Apelado simplesmente negou tal fato, enfim, a ordem do dano foi a saúde, estética e moral.

Entretanto, tal pedido de “ser acolhido o pedido de reparação dos danos morais suportados” foi deferido pelo juízo singular, momento em que estabeleceu o valor supracitado. Ademais, não houve indicação expressa dos valores que o recorrente entende como devidos em sede de petição inicial, vejamos:

Conforme trecho acima, observa-se que o recorrente pretende receber os valores de danos morais conforme forem arbitrados pelo juízo, bem como não delimita os valores de danos materiais e estéticos. Inclusive, deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mesmo valor que recebeu como danos morais, vejamos:

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas, motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53ª Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Logo, é evidente que o recurso não merece conhecimento.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, mantenho incólume à sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023